Tribunal: TJDFT
Processo: 0753305-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753305-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER ALENCAR FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cléber Alencar Fernandes contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0760404-53.2023.8.07.0016, indeferiu o sequestro de verbas públicas para a realização do exame PET-CT DOTA-68Ga (ID no 220045294, págs. 1-4). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, narra que tem 50 anos de idade e foi diagnosticado com “Hipertensão Arterial Resistente e Normetanefrinas Urinárias Alternadas” necessitando do exame PET-CT com DOTA-68 GA em regime de urgência. 3. Esclarece que na ação de conhecimento o Distrito Federal foi condenado a providenciar o exame, no prazo de até 60 (sessenta) dias, já considerada a dobra legal, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio na rede particular. 4. Relata que o prazo da condenação transcorreu sem o cumprimento da ordem judicial e, por esse motivo, iniciou-se o cumprimento de sentença. O agravado foi intimado para se manifestar quanto aos orçamentos apresentados, mas permaneceu inerte. 5. É o necessário. 6. Diante da urgência relatada pelo agravante e considerando as exigências advindas com o julgamento do Tema no 1.234 do STF para os casos que versam sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; os requisitos exigidos pela Resolução no 146 do CNJ quando se trata de sequestro de verba pública e a tese fixada no Tema no 1.033 do STF: a) Intime-se, com urgência, por oficial de justiça e em regime de plantão, caso necessário, a Secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, apresente os valores recebidos da rede particular (ressarcimento) quando há atendimento de beneficiário de plano de saúde na rede pública, no que se refere à realização do exame PET-CT com DOTA-68 GA; b) Esclareça o andamento da nova tentativa de contratação, mediante dispensa de licitação, noticiada no Ofício no 30018/2024 - SES/AJL/NCONCILIA, conforme Despacho SES/SAIS 151943495, datado de 8/10/2024 (ID no 214917092 dos autos de origem); c) Informe quais outras medidas e providências foram adotadas para o cumprimento da ordem judicial, cuja execução foi pleiteada em 17/6/2024, ID no 197298152 e a intimação ocorreu em 27/8/2024, ID no 209013754, sob pena de responsabilização pessoal, sem prejuízo das demais consequências nas esferas administrativa, cível e penal. 7. Caso a resposta ocorra no período do recesso forense (20/12/2024 a 6/1/2025), encaminhe-se, imediatamente, ao Plantão Judicial da 2a Instância, diante da possibilidade de perecimento do direito. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO